Tribunal: TJPA
Processo: 0818824-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818824-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUDITH JAMBO GAMA

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JAMBO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818824-70.2024.8.14.0000

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
JUDITH JAMBO GAMA

ADVOGADA:

MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA - OAB PA27640-A

AGRAVADO:
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JAMBO

ADVOGADO:

OSWALDO FERNANDES NAZARETH NETO - OAB PA21776-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadmissibilidade em razão da deserção, tendo em vista ausência de juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento das custas recursais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida consiste em saber se é admissível o recurso sem a juntada simultânea do boleto bancário e do comprovante de pagamento das custas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constitui dever do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar adequadamente o preparo com boleto bancário e comprovante de pagamento, além do relatório de conta do processo, sob pena de deserção;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pela inadmissibilidade do agravo de instrumento por deserção.

Tese de julgamento
: Não demonstrada a comprovação conjunta e tempestiva do boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, incide deserção do recurso, não havendo afronta ao contraditório e ampla defesa pela ausência de nova intimação para sanar irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JUDITH JAMBO GAMA
contra a decisão monocrática de Id.

23427568, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, entendendo pela sua inadmissibilidade, em razão de deserção, diante da não demonstração do devido preparo recursal com a juntada do boleto bancário e comprovante de pagamento
.

Em suas razões recursais (Id. 24116258) a agravante alegou
não ter havido adequada intimação prévia para regularização dos documentos referentes ao preparo recursal, sustentando violação ao art. 1.007, § 2º, do CPC, em virtude da exigência direta do pagamento em dobro sem oportunidade prévia para sanar irregularidades; afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e excesso de formalismo na decisão monocrática, contrária ao princípio da instrumentalidade das formas, uma vez comprovado efetivamente o pagamento das custas no prazo legal. Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastando a deserção e determinando o regular processamento do agravo de instrumento interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 24791721).

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

É ônus da parte recorrente demonstrar, no momento da interposição do recurso, o pagamento das custas judiciais necessárias à sua admissibilidade, sob pena de configuração da deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. A comprobação adequada pressupõe a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário relativo e do comprovante de pagamento, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Veja-se:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Compete ao recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. Nesse sentido, o artigo 1.007, § 4º do CPC dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de
seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Compulsando os autos, verifico que, no agravo de instrumento, a parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal mediante juntada do boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento (Id. 23214283), determinação essa que restou descumprida.

Sobre o tema, o STJ já firmou entendimento consonante com a orientação do TJPA, conforme se verifica no julgamento do Recurso Especial nº 1.846.765/PA, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/05/2020, cuja fundamentação destaco abaixo:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

No que concerne à alegação de ausência de intimação prévia adequada para a regularização dos documentos necessários ao preparo recursal, verifico que inexiste razão à agravante. O procedimento adotado observa estritamente os requisitos previstos no art. 1.007, § 4º, do CPC, que determina que, na hipótese de não comprovação inicial do preparo, deve ser a parte intimada para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, exatamente como ocorrido nos presentes autos (Id. 23214283).

Ressalte-se, por oportuno, que não há afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a agravante teve inequívoca oportunidade para regularizar sua situação processual mediante a juntada dos documentos exigidos, restando inobservada tal determinação judicial dentro do prazo concedido.

Quanto ao alegado excesso de formalismo, cumpre destacar que os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso são requisitos objetivos e essenciais para que este seja conhecido, não cabendo ao julgador flexibilizar critérios expressamente definidos na legislação processual. A instrumentalidade das formas, ainda que relevante para evitar prejuízos desnecessários, não pode servir como fundamento para legitimar irregularidades processuais ou para suprimir requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

A alegação da agravante acerca da efetiva comprovação do pagamento das custas, desacompanhada no prazo devido dos documentos exigidos pela legislação estadual (Lei Estadual nº 8.328/2015), especificamente o boleto bancário e o comprovante de pagamento do processo, implica em clara e objetiva insuficiência probatória para demonstrar a regularidade do preparo recursal, demonstrando a caracterização da deserção.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento
, considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

Belém, 15/08/2025